Tribunal: STF
Processo: RE 91729
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-18
Data de publicação: 1980-11-18

Ementa:
- ACIDENTE DO TRABALHO. Doença do trabalho. Considera-se como data do acidente, quando se tratar de doença do trabalho, a da comunicação desta à empresa ou ao INPS (Lei nº 5.316, de 14.09.67, art. 5., III; decreto nº 61.784, de 28.11.67, art. 5., III).